Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-82.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004540-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 569.363.462-00 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Vangimeire do Nascimento de Oliveira contra a decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora em ação indenizatória devido a danos materiais causados por oscilações de energia elétrica que resultaram na queima de aparelhos eletroeletrônicos. A sentença deferiu a compensação por danos materiais, mas rejeitou o pleito de danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em duas questões principais: (I) a observância do princípio da dialeticidade recursal e a consequente admissibilidade do recurso; e (II) a caracterização de dano moral em decorrência das oscilações de energia elétrica que ocasionaram danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar, rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade, pois o recurso, embora contenha argumentos já abordados, impugna aspectos essenciais da decisão, permitindo a correta compreensão do inconformismo da parte apelante. 4. No mérito, para a configuração do dano moral, exige-se que o ato ultrapasse o mero aborrecimento e cause afetação significativa à integridade psíquica ou moral do consumidor. No caso em tela, não restou comprovada lesão a direitos da personalidade da apelante, apenas transtornos comuns a situações análogas, que afetam indistintamente a coletividade usuária dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A oscilação de energia elétrica que resulta em danos materiais não enseja, por si só, indenização por dano moral, na ausência de comprovação de abalo significativo à integridade psíquica ou moral do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na sentença de primeiro grau (ID 234276746), o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.760,00 a título de indenização por danos materiais, valor referente ao conserto dos aparelhos danificados em decorrência de oscilações de energia elétrica.

Determinou-se, ainda, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, com base no art. 406 do Código Civil, combinado com o §1º do art. 161 do CTN, a partir da data da citação, bem como correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Além disso, a concessionária foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o §2º do art. 85 do CPC

.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 234276749), buscando a reforma da sentença no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, alegando que as oscilações de energia na sua unidade consumidora, que ocasionaram a queima de aparelhos eletrodomésticos, caracterizam falha reiterada na prestação do serviço e ultrapassam o mero aborrecimento, justificando, assim, a compensação por dano moral.

Em contrarrazões de ID 234277151, a concessionária apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso não teria atacado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, defendendo que a oscilação de energia não resultou em violação de direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor não indenizável .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A concessionária apelada, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que a Apelante não teria impugnado especificadamente os fundamentos da sentença, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o Apelante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
(...). (N.U 1001017-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).” (Grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a questão principal cinge-se à análise da possibilidade de se imputar à concessionária Energisa Mato Grosso o dever de indenizar por danos morais em razão de oscilações de energia elétrica, que resultaram na queima de aparelhos eletrônicos da apelante.

A sentença de primeiro grau concedeu à autora/apelante a indenização por danos materiais, correspondente ao reparo dos eletrodomésticos danificados. Porém, o juiz
a quo
concluiu pela inexistência de dano moral, entendendo que o ocorrido não extrapolou o limite do mero aborrecimento, requisito essencial para a configuração do dano extrapatrimonial (ID 234276746).

Para o reconhecimento de dano moral, é necessária a existência de lesão significativa a direitos da personalidade, gerando sofrimento psicológico, abalo emocional ou lesão à dignidade da vítima.

A jurisprudência pátria, incluindo decisões deste Tribunal, tem sido firme no sentido de que meros inconvenientes e transtornos cotidianos não são suficientes para gerar compensação por danos morais, devendo ser demonstrado que a conduta da parte ré causou aflição ou sofrimento em grau elevado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - ZONA RURAL - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.
A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.
(TJ-MT 10265404720218110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA E OSCILAÇÃO DA TENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DESTRUIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PREJUÍZOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. (...).DANOS MORAIS -
Em que pese o infortúnio, o fato descrito nos autos não é o bastante para caracterizar prejuízo extrapatrimonial indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral. Ademais, o dano moral, data vênia, não pode estar no subjetivismo das pessoas e passa ao perigoso campo das conjecturas e pessoalidades. Ao contrário, para ensejar dano moral deve ficar plasmado nos autos o sentimento de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e um padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por esse apequenamento. Nenhuma prova veio aos autos acerca de eventuais sofrimentos suportados pelo autor, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015
.APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 50005838120208210148 RONDA ALTA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/08/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2022)

No presente caso, embora a apelante tenha experimentado inconvenientes decorrentes da oscilação de energia, não há nos autos elementos que comprovem a existência de um abalo psicológico ou moral significativo capaz de justificar a reparação por dano extrapatrimonial. Trata-se, conforme bem decidido pelo magistrado de primeiro grau, de mero aborrecimento.

Ademais, os transtornos ocasionados pela oscilação de energia afetam a coletividade e, por si só, não configuram lesão a direitos da personalidade em grau que enseje reparação moral
.

Importante ressaltar ainda que, muito embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte autora, comprovar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta da apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença proferida pelo juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024